Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714851-49.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES AGRAVADOS: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAÚDE LTDA - EPP, BRADESCO SAÚDE S/A, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, bem como, ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018